Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não demonstrada a justa causa capaz de autorizar a restituição do prazo para emenda (art. 223, §2o, do CPC), cabível o indeferimento da petição inicial.

2. Apelação conhecida e não provida.